Tribunal: TJDFT
Processo: 0030076-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0030076-47.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: MARCOS TADEU PALMA RIBEIRO, PALLOMA DE CARVALHO RIBEIRO, TADEU - COMERCIO DE JÓIAS E SERVIÇOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Alega, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão impugnada, sustentando que o recurso especial não tratava de fatos, mas apenas de questões de direito acerca da definição do marco inicial da prescrição intercorrente, natureza jurídica do crédito (cédula de crédito bancário) e interpretação jurídica dos artigos 921, 924, V e 1.056, todos do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 206 do Código Civil. Defende, ainda, que se a matéria fosse realmente fática, não seria possível afirmar conformidade com precedentes. II - Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.938.579/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se: “A jurisprudência do STJ considera erro grosseiro a oposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial, não interrompendo o prazo para agravo”.(AgInt no AREsp n. 2.986.257/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Por fim, advirto a parte embargante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIRLEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q